Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715767-45.2022.8.07.0018 APELANTE: BANCO GM S.A., TARCISIO ASSIS RESENDE MARIANO APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Retire-se de pauta. O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. Assim, aos autores/apelantes para efetuarem o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator